Tribunal: TJDFT
Processo: 0731615-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731615-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ANA CLAUDIA COUTINHO DE CARVALHO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de reclamação contra decisão do Ilustre Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública que teria descumprido decisão desta Eg. 5a Turma Cível. Assevera que o Juízo de origem suspendeu o trâmite do cumprimento individual de sentença coletiva em descompasso a determinação deste Relator. A questão merece melhor esclarecimento do Juízo de origem para o deferimento ou não liminar nos termos em que foi pedida. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Recebo a reclamação, na forma do art. 26, III do RITJDFT. Intime-se o Juízo de origem para que responda no prazo de 10 dias ( art. 198, II) a presente reclamação. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de outubro de 2022